Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724005-36.2024.8.07.0001 RECORRENTES: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO BELVEDERE GREEN - JARDIM BOTÂNICO - BRASÍLIA -DF RECORRIDO: CONDOMINIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c pedido de ressarcimento por enriquecimento sem causa, proposta pelo recorrido. A sentença determinou a separação dos consumos de energia dos conjuntos residenciais e condenou os apelantes ao ressarcimento dos valores pagos pelo condomínio autor, no montante de R$ 22.832,38. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença extrapolou os limites da lide ao não considerar que a cobrança da Neoenergia decorre da manutenção irregular de cancela pelo condomínio autor; e (ii) estabelecer se os apelantes devem ser responsabilizados pelo ressarcimento dos valores pagos pelo condomínio autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O desmembramento de área do CONDOMÍNIO foi reconhecido em processo judicial, sendo que os novos conjuntos se tornaram independentes, afastando o ônus de arcar com despesas condominiais ou demais encargos. 4. Esses novos conjuntos encontram-se na responsabilidade de administração da associação recorrente, inclusive referente à iluminação, conforme seu próprio estatuto. Contudo, verifica-se que, apesar de não fazer parte do condomínio, nem tampouco contribuir com a taxa condominial, os responsáveis por esses novos conjuntos realizaram ligação irregular da iluminação pública diretamente ao ramal do condomínio, gerando uma multa e valores em aberto relativos ao consumo de energia perante a Neoenergia. A alegação de que a cobrança da Neoenergia decorre da manutenção irregular de cancela pelo condomínio autor não serve para afastar a responsabilidade das requeridas, nem tampouco imputar ao autor o ônus de pagamento dos valores cobrados. 4. O Decreto no 41.185/2020 aprovou o Projeto Urbanístico de Regularização de Parcelamento do Solo, sendo considerado loteamento em vias de regularização. A área ainda se encontra em processo de regularização, devendo as despesas básicas comuns serem partilhadas pelos beneficiários diretos, os quais compõem a associação de moradores e o próprio empreendedor, dono das frações. 5. Constatado nos autos que as requeridas são as responsáveis pelos conjuntos 9-A, 13-A, 13-B, 13-C e 13-D, deverá a Neoenergia redistribuir as dívidas e penalidades apuradas aos respectivos conjuntos, deduzido o que já foi pago pelo condomínio autor. 6. Em razão do autor já ter adimplido parte dos valores cobrados pela NEOENERGIA, relativos à prestação de serviços de iluminação, com fundamento no Princípio do enriquecimento sem causa, deve ser ressarcida a quantia pelas requeridas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, art. 595. As recorrentes apontam violação ao artigo 22 da Lei 6.766/1979, sustentando ser contrário ao texto legal o entendimento da turma julgadora de que somente após a finalização da regularização fundiária a iluminação pública será custeada pelo Estado. Asseveram que a partir do registro do loteamento toda a área interna não privada passa a ser do domínio público, acrescentando que o registro do loteamento foi efetivado no ano de 2021, tendo sido registrado como loteamento aberto, com a devida doação das áreas internas ao poder público. Verberam que a responsabilidade pelo pagamento de multas e tarifas devido o bloqueio com cancela ilegal é de responsabilidade da parte recorrida. Pedem a inversão dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 22 da Lei 6.766/1979, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial, uma vez que, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) ante o lastro probatório dos autos, verifica-se que o CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN não pode ser responsabilizado pelo pagamento destes encargos, porquanto os custos de iluminação dos conjuntos 9-A, 13-A, 13-B, 13-C e 13-D são de inteira responsabilidade das rés INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO BELVEDERE GREEN, de acordo com o estatuto da associação e por serem estas as beneficiárias diretas da iluminação da área, que não faz mais parte do condomínio. Ademais, tendo em vista que a ligação irregular de energia também se deu pelas requeridas INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO BELVEDERE GREEN, são de ônus destas o pagamento da multa aplicada pela NEOENERGIA. A alegação de que a cobrança da NEOENERGIA decorre da manutenção irregular de cancela pelo condomínio autor, em desacordo com o plano urbanístico aprovado, não serve para afastar a responsabilidade das requeridas, nem tampouco imputar ao autor o ônus de pagamento dos valores cobrados. De fato, o Decreto no 41.185/2020 aprovou o Projeto Urbanístico de Regularização de Parcelamento do Solo denominado Belvedere Green, localizado no Setor Habitacional Estrada do Sol, na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII, sendo considerado loteamento em vias de regularização. Porém, a existência de portaria com controle de acesso, visando apenas controlar a segurança (como identificação de visitantes), não retira a natureza de loteamento em fase de regularização, como querem fazer crer as requeridas/apelantes. O fato de existir portaria ou cancela para a entrada no CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN não foi a causa da cobrança da prestação de serviço energia, mas sim o fato de que a área ainda se encontra em processo de regularização fundiária e que somente após a sua finalização, que a iluminação pública em vias públicas devem ser assumida pelo Estado, inclusive com cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) na conta de energia, especialmente quando essas vias passam a integrar oficialmente o sistema viário urbano. (ID 77136692). E, infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017